Tribunal: TJES
Processo: 5005954-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005954-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SARA FERREIRA DA SILVA

IMPETRADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE ISENÇÃO TARIFÁRIA NO TRANSPORTE PÚBLICO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA PARA AFERIR A CONDIÇÃO DE DEFICIENTE. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei nº 12.153/09, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece a competência destes baseada em critérios de valor e matéria, excluindo causas que ultrapassem 60 (sessenta) salários-mínimos e as matérias indicadas em seu §1º do art. 2º.

2. No entanto, como já decidiu este e. TJES, “nas ações sem conteúdo econômico direto (critério econômico), e que também não se enquadrem nas hipóteses legais de incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (critério material), deve ser aferida a complexidade da instrução probatória exigida para solução da causa.” (TJES, Classe: Conflito de competência, 100180056119, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 06/02/2019)

3. No caso concreto, a pretensão de constatação da condição de deficiente para fins de isenção tarifária no transporte público municipal exige perícia médica complexa, o que afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo incompatível com o rito sumaríssimo e seus princípios de oralidade, simplicidade, informalidade e economia processual. Precedentes do TJES.

4. A preclusão
pro judicato
impede que o magistrado decida novamente questões já anteriormente decididas na mesma lide, conforme o art. 505 do CPC.

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5005954-69.2025.8.08.0000

Agravante: Sara Ferreira da Silva

Agravado: Município de Colatina

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sara Ferreira da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Colatina/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Município de Colatina, que declarou a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Fazendário competente.

Em suas razões recursais a agravante sustenta, em síntese que: (a) em que pese o valor atribuído à demanda originária esteja aquém ao referido patamar legal (§ 4º, art. 2º, Lei n. 12.153/09), tem-se que o caso em questão constitui exceção à sobredita regra legal, haja vista que o deslinde da causa exige perícia técnica complexa, consistente em determinar se a parte autora é ou não portadora de deficiência, além de graduar a eventual deficiência, o que se afigura incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais; e (b) visando concretizar os direitos fundamentais à saúde e transporte, no caso concreto, afigura-se inegável que a agravante tem o direito de produzir prova pericial para se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, tendo em vista o caráter eminentemente técnico da quaestio posta à apreciação do Poder Judiciário, sob pena de cerceamento de defesa e, por conseguinte, violação ao postulado do devido processo legal. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, mantendo-se a competência do Juízo a quo para processar e julgar a causa, até o julgamento do mérito recursal.

Decisão de id. 13692399, deferindo o pleiteado efeito suspensivo.

Sem contrarrazões

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 25 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo precedentes do c. STJ (AgRg no AREsp 753.444/RJ), firmados na interpretação da Lei 12.153/09, art. 2º, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é estabelecida pelos critérios de valor e de matéria, excluindo as causas cujos valores ultrapassem 60 (sessenta) salários-mínimos e as matérias indicadas no §1º do citado dispositivo.

No entanto, como já decidiu este e. TJES, “nas ações sem conteúdo econômico direto (critério econômico), e que também não se enquadrem nas hipóteses legais de incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (critério material), deve ser aferida a complexidade da instrução probatória exigida para solução da causa.” (TJES, Classe: Conflito de competência, 100180056119, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 06/02/2019)

No caso vertente, como se extrai da leitura da petição inicial, a pretensão deduzida refere-se à constatação se a autora é ou não portadora de deficiência para fins de usufruir da isenção disciplinada na Lei Municipal nº 4.753/2002 (gratuidade do transporte público)
.

Verifica-se, portanto, que a definição da parte autora ser ou não portadora de deficiência, além de graduar a eventual deficiência, consequentemente, exige a realização de perícia médica complexa, o que afasta a competência dos Juizados Especiais.

Nesse sentido:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DEPRESSÃO PÓS-PARTO. INCAPACIDADE DA REQUERENTE. PROVA PERICIAL MÉDICA NECESSÁRIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Embora haja previsão no art. 10 da Lei 12.153/2009 para realização de exame técnico, tal prova se restringe a casos de notória simplicidade, que não se confundiria com o exame pericial, em sua acepção clássica de prova, especialmente a perícia médica. 2. Destarte, não há outro caminho senão reconhecer a competência do juízo suscitado (5º Vara da Fazenda Pública de Vila Velha) para o regular processamento e julgamento da presente demanda. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100180015578, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 03/07/2018)

EMENTA PROCESSUAL CIVIL CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO ORDINÁRIA PERÍCIA MÉDICA COMPLEXA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. A prova pericial complexa é incompatível com os requisitos de competência e com o trâmite processual célere e simplificado dos Juizados Especiais previstos no art. 2º, caput, da Lei Federal nº. 12.153/2009. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100180042390, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 28/02/2019)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. MILITAR REFORMADO. DISCUSSÃO QUANTO À ORIGEM DA DOENÇA. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Como já decidiu este e. TJES, nas ações sem conteúdo econômico direto (critério econômico), e que também não se enquadrem nas hipóteses legais de incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (critério material), deve ser aferida a complexidade da instrução probatória exigida para solução da causa. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100180056119, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 06/02/2019) 2. O rito sumaríssimo, marcado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade e economia processual é incompatível com a complexidade de demandas de difícil elucidação, sob pena de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. 3. A definição da origem da doença que acometeu o requerente exige a realização de perícia médica complexa para fins de enquadramento do caso à previsão legislativa adequada, o que afasta a competência dos Juizados Especiais. 4. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado, juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100190047595, Relatora DES: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020)

A necessidade de dilação probatória, fora inclusive reconhecida pelo Magistrado Singular quando do indeferimento do pedido liminar (Decisão id 11498991 -processo de origem), ocasião em que rejeitou, também, a preliminar de incompetência absoluta arguida pelo Município de Colatina, senão vejamos:

A tutela de urgência de natureza antecipatória é pertinente quando verificada ab initio litis, a probabilidade do direito subjetivo invocado, aliada a possibilidade de risco ao bem jurídico que se alberga no âmbito do resultado útil do processo. (art. 300 CPC)

Extrai-se da inicial que a autora acometida de “HD: METATARSILGIA + PÉ CAVO”, pleiteou administrativamente, em 2021, a isenção do pagamento de tarifas na utilização do transporte público municipal, o que foi indeferido.

Consigna-se que não se discute o direito de as pessoas portadoras de deficiência serem isentas das tarifas de transporte público no Município de Colatina. Com efeito, assim determina a Lei Municipal nº 4.753/2002, verbis:

“Art. 1º Farão jús à carteira especial de livre acesso aos transportes coletivos em operação no Município de Colatina, as pessoas portadoras de deficiência habilitadas na forma desta Lei”.

Posto isso, o cerne da controvérsia destes autos consiste em verificar se a autora é ou não portadora de deficiência para fins de usufruir da referida isenção, o que demanda a realização de prova pericial.

Assim, não vislumbro presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida, considerando a necessidade de maiores verificações, esclarecimentos e provas, sobretudo a prova pericial.

Dessa forma,
INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil
.

Constata a necessidade de prova pericial para aferir se a deficiência alegada pela parte requerente se enquadra como apta à obtenção do benefício de acesso gratuito ao transporte público (carteira especial),
rejeito a preliminar de incompetência absoluta
levantada pelo Município de Colatina em sua peça de defesa.

Todavia, sem nenhuma provocação, o magistrado de primeira instância proferiu novas decisões nos id. 43262992 e 63650252, indeferindo a prova pericial e declarando a incompetência do juízo, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Logo, tal situação denota inobservância da norma prevista no art. 505, do CPC, da qual se extrai o comando de que “
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”.

Nesse sentido:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL GRATUIDADE DA JUSTIÇA PRECLUSÃO PRO JUDICATO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Não pode o magistrado, sob a égide da preclusão pro judicato, já que anteriormente se pronunciara expressamente pela concessão da gratuidade da justiça, revogar o benefício, ausente pedido, documento ou fundamento novo, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica
.

2- Recurso conhecido e provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016978-50.2016.8.08.0048, Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação: 15/mai/2019)

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para declarar a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Colatina/ES para processar e julgar a ação de obrigação de fazer nº 5004661-61.2021.8.08.0014.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.